Tribunal: TCU
Processo: 014.720/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6642/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.720/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Cantalice da Rocha (XXX.158.294-XX); Ana Paula Teixeira Dantas (XXX.093.304-XX); Antonia Maria Cantalice (XXX.131.134-XX); Dolores Perez Rodrigues Pimenta (XXX.082.914-XX); Emaanuela dos Santos Dantas (XXX.716.164-XX); Katia Maria Dantas de Araujo (XXX.754.104-XX); Marcia Teixeira Dantas da Silva (XXX.167.184-XX); Margarete Cantalice da Rocha (XXX.859.224-XX); Maria Auxiliadora de Farias Mahon (XXX.959.104-XX); Maria Lucia Farias de Araujo (XXX.461.804-XX); Marisa Cantalice da Rocha (XXX.180.504-XX); Olidia Geni Cantalice da Rocha Sales (XXX.842.384-XX); Paula Fabiana Teixeira Dantas (XXX.288.054-XX); Rayana dos Santos Dantas (XXX.716.114-XX); Samuel dos Santos Dantas (XXX.716.094-XX); Severina Nascimento da Silva (XXX.485.724-XX); Tania Maria Cantalice da Rocha (XXX.987.244-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.